Tribunal: TJES
Processo: 5024061-85.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024061-85.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LINDINALVA FERREIRA DE SOUZA CHAVES
RECORRIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024061-85.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
LINDINALVA FERREIRA DE SOUZA CHAVES

RECORRIDO:
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA POR CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO ANUÍDO. INSTRUMENTO ASSINADO E DOCUMENTOS PESSOAIS. REGULARIDADE DO NEGÓCIO E RESPECTIVAS COBRANÇAS COMPROVADA. POSTERIOR DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR CONTRATADO EM FACE DE TERCEIRO DESCONHECIDO. FRAUDE QUE NÃO SE COMUNICA COM A ATUAÇÃO DA REQUERIDA. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, em que pese a narrativa da Recorrente de que teria sido induzida em erro quanto à contratação do empréstimo ora impugnado, nota-se dos documentos trazidos pela Recorrida (inclusive histórico de atendimento via chat em que são explicados todos os passos e a natureza da contratação) que a consumidora tinha plena ciência dos termos da avença e que exarou o seu aceite regularmente.

(3). Ademais, nota-se quanto à suposta devolução do montante auferido pela consumidora a partir do mútuo em questão que o boleto referente a tal restituição não tem como beneficiária a Recorrida, além de apresentar valor discrepante (a menor) em relação à contratação realizada com a instituição financeira, tudo levando a crer que a Recorrente foi vítima de golpe, perpetrado por terceiros de má-fé, que a induziram a pagamento de quantia que jamais foi vertido à credora.

(4). Destaca-se que, no que se refere à emissão do referido boleto, a Recorrente deixou apresentar qualquer elemento apto que permita inferir o possível nexo de causalidade entre a conduta da Recorrida e o dano sofrido, inexistindo qualquer comprovação de que esse tenha sido expedido através de canal de comunicação oficial da Recorrida.

(5). Nesse sentido, evidente que a consumidor não agiu com a prudência e cuidado esperados do homem médio ao efetuar o pagamento ora impugnado, haja vista que constava beneficiário distinto da Recorrida, ultimando o pagamento em favor de terceiro desconhecido, não restando dúvidas quanto à existência de culpa exclusiva da consumidora nesse particular.

(6). Por isso, restando demonstrada a regularidade da contratação e a inexistência de devolução do valor auferido pela consumidora à credora, não há que se cogitar a resolução contratual sob qualquer fundamento, tampouco há que se falar, ante a inexistência de ato ilícito praticado pela Recorrida, em sua responsabilidade civil por eventuais danos morais, não merecendo quaisquer reparos a r. sentença.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)